Tribunal: TJPA
Processo: 0904950-30.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0904950-30.2023.8.14.0301

APELANTE: A LEOCADIO DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DA NULIDADE DA INTIMAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1- Apelação interposta por
MINERAÇÃO E TRANSPORTE E SERVIÇO LTDA EIRELI
contra sentença que denegou a segurança.

II. Questão em discussão

2-
A questão consiste em verificar se
há direito líquido e certo da Apelante a ser novamente intimada, de forma pessoal e inequívoca, com a reabertura integral do prazo para apresentar as competentes impugnações administrativas aos Autos de Infração nº
122023510000094-5, 122023510000095-3, 122023510000096-1, 122023510000097-0 e 122023510000098-8, diante da alegação de
nulidade das cientificações realizadas por meio do Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC).

III. Razões de decidir

3-A pretensão deduzida nos presentes autos não passa pelo reconhecimento ou não da nulidade de intimação realizadas por meio do Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC), pois, como bem observado pelo Juiz na sentença,
“
h
á
certa inconsist
ê
ncia nos fatos trazidos na exordial, eis que o impetrante afirma que tomou conhecimento dos AINFs em 25/07/2023, quando, segundo afirma, j
á
teriam escoado os prazos para apresenta
çã
o de impugna
çã
o administrativa.
”

4-A seu turno, constata-se dos autos, que os Autos de Infrações em questão foram emitidos em 24/07/2023, ou seja, 1 (um) dia antes da data em que o Apelante afirma que tomou conhecimento de sua lavratura (Ids
30158121 a 30158125).

5-Evidencia-se assim, que a Apelante tomou ciência dos autos no dia posterior à sua lavratura, pelo que não resta demonstrado que tenha tido ciência em momento posterior ao escoamento do prazo de defesa.

6-Dessa forma, o fato de seu cadastro no Domicílio Eletrônico do Contribuinte - DEC ter se dado ou não de ofício, não é o ponto que impacta o alegado direito líquido e certo do Apelante, uma vez que após a lavratura do auto (24/07/2023) é que seria notificado o contribuinte para a apresentação de defesa, senão vejamos excerto do Auto de Infração (Id
30158121 - P
á
g. 3).

7-Mandado de segurança. Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da impetração do
mandamus
, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

8-Nesse viés, não consta dos autos qualquer comprovação de que os prazos já teriam escoado, bem como que data teriam se dado as intimações através do DEC, não havendo, portanto, como se reconhecer a existência de direito líquido e certo a ser amparado por Mandado de Segurança.

IV. Dispositivo

9. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado em 02 de março de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
(processo nº
0904950-30.2023.8.14.0301
- PJE
) interposta pela
MINERAÇÃO E TRANSPORTE E SERVIÇO LTDA EIRELI contra o
ESTADO DO PARÁ
, em razão da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado contra ato atribuído ao
DIRETOR(A) CHEFE DA FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
.

A sentença recorrida teve o seguinte teor:

“Ademais, há certa inconsistência nos fatos trazidos na exordial, eis que o impetrante afirma que tomou conhecimento dos AINFs em 25/07/2023, quando, segundo afirma, já teriam escoado os prazos para apresentação de impugnação administrativa.

Contudo, analisando os AINFs, verifico que todos foram emitidos em 24/07/2023, ou seja, exatamente 1 (um) dia antes da data em que o impetrante afirma que tomou conhecimento dos Autos de Infração.

Nesse cenário, não consta dos autos qualquer comprovação de que os prazos já teriam escoado, bem como que data teriam se dado as intimações através do DEC.

Assim, deve ser denegada a segurança.

Diante do exposto, denego a segurança pleiteada, nos termos da fundamentação.

Condeno o impetrante em custas processuais, não havendo que se falar em condenação em honorários de advogado, conforme a súmula nº 512 do STF.

Comunique-se o teor da presente sentença à Exma. Desembargadora Relatora do agravo de Instrumento noticiado nos autos. (...)”

Em razões recursais, a Empresa Apelante alega, em síntese, a ausência de comunicação prévia à impetrante quanto ao cadastro de ofício junto ao Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC), cadastro realizado de maneira falha, sem a inserção de e-mail da empresa, pelo que conclui pela nulidade dos autos de infração.

Insurge-se contra a
ausência de uma comunicação prévia, eficaz e inequívoca ao contribuinte sobre a sua inclusão compulsória neste novo sistema de intimações, levando à violação
ao devido processo legal, ao contradit
ó
rio e
à
ampla defesa, gerando a nulidade da cientifica
çã
o realizada via DEC.

Defende a inaplicabilidade da
teoria da ciência inequívoca para validar a contagem do prazo administrativo a partir de 25/07/2023, data em que a Apelante, por seus próprios meios, descobriu a existência dos autos de infração.
Aduz que
a descoberta dos AINFs pela Apelante não se deu no contexto de uma participação voluntária no processo administrativo, mas sim de forma acidental, quando buscava emitir um documento (CND) para fins alheios àqueles procedimentos.

R
equer a concessão de efeito suspensivo para que sejam sobrestados os efeitos da sentença recorrida até o julgamento final deste apelo, suspendendo-se a exigibilidade dos créditos tributários constantes dos Autos de Infração nº
122023510000094-5, 122023510000095-3, 122023510000096-1, 122023510000097-0 e 122023510000098-8.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença com a concessão da segurança pleiteada, declarando-se a nulidade das cientificações realizadas por meio do Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC) e, por consequência, assegurando à Apelante o direito líquido e certo de ser novamente intimada, desta vez de forma pessoal e inequívoca, com a consequente reabertura integral do prazo para apresentar as competentes impugnações administrativas aos Autos de Infração nº
122023510000094-5, 122023510000095-3, 122023510000096-1, 122023510000097-0 e 122023510000098-8;

Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado do Pará (Id 30158176), em que requer o não provimento da apelação.

Coube-me a relatoria por redistribuição, em razão de prevenção.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do recurso, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A questão consiste em verificar se
há direito líquido e certo da Apelante a ser novamente intimada, de forma pessoal e inequívoca, com a reabertura integral do prazo para apresentar as competentes impugnações administrativas aos Autos de Infração nº
122023510000094-5, 122023510000095-3, 122023510000096-1, 122023510000097-0 e 122023510000098-8, diante da alegação de
nulidade das cientificações realizadas por meio do Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC).

Em que pese a alegação do Apelante, tem-se que a pretensão deduzida nos presentes autos não passa pelo reconhecimento ou não da nulidade de intimação realizadas por meio do Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC), pois, como bem observado pelo Juiz na sentença,
“
h
á
certa inconsist
ê
ncia nos fatos trazidos na exordial, eis que o impetrante afirma que tomou conhecimento dos AINFs em 25/07/2023, quando, segundo afirma, j
á
teriam escoado os prazos para apresenta
çã
o de impugna
çã
o administrativa.
”

Na própria petição inicial da ação mandamental, o impetrante informa que que
“
No dia 25/07/2023, na busca de emitir sua Certid
ã
o Negativa de D
é
bitos (CND), foi surpreendida com o lan
ç
amento de 05 (cinco) Autos de Infra
çã
o, quais sejam: 122023510000094-5, 122023510000095-3, 122023510000096-1, 122023510000097-0 e 122023510000098-8.
”

A seu turno, constata-se dos autos, que os Autos de Infrações em questão foram emitidos em 24/07/2023, ou seja, 1 (um) dia antes da data em que o Apelante afirma que tomou conhecimento de sua lavratura (Ids
30158121 a 30158125), sen
ã
o vejamos um dos autos em quest
ã
o:

Evidencia-se assim, que a Apelante tomou ciência dos autos no dia posterior à sua lavratura, pelo que não resta demonstrado que tenha tido ciência em momento posterior ao escoamento do prazo de defesa.

Dessa forma, o fato de seu cadastro no Domicílio Eletrônico do Contribuinte - DEC ter se dado ou não de ofício, não é o ponto que impacta o alegado direito líquido e certo do Apelante, uma vez que após a lavratura do auto (24/07/2023) é que seria notificado o contribuinte para a apresentação de defesa, senão vejamos excerto do Auto de Infração (Id
30158121 - P
á
g. 3):

O mandado de segurança é ação de natureza excepcional e constitucional posta à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei 12.016/2009, afigura-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da impetração do
mandamus
, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

Nesse viés, não consta dos autos qualquer comprovação de que os prazos já teriam escoado, bem como que data teriam se dado as intimações através do DEC, não havendo, portanto, como se reconhecer a existência de direito líquido e certo a ser amparado por Mandado de Segurança.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/03/2026